Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ENFERMEIRA. TRANSTORNO DEPRESSIVO E ANSIOSO. IMPOSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVENTOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, independentemente do tempo de serviço, será concedida apenas nas hipóteses decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, evidenciando-se que a regra é que a aposentadoria por invalidez ocorra com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, I, da Constituição Federal.
2. Nos termos do regulamento distrital acerca dos servidores públicos do Distrito Federal, a Lei Complementar no 769/2008, em regra, os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição e, excepcionalmente, serão proventos integrais, quando a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.
3. No caso concreto, a autora ocupava o cargo de enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e foi aposentada por invalidez por incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, de acordo com a junta médica, em virtude de condição psicológica/psiquiátrica (transtorno de depressivo e ansioso, CID 10: F-32; F-41.
4. Pela conclusão do laudo pericial judicial e da avaliação da junta médica do SES/DF, não foi possível constatar relação causal entre o acidente de trabalho sofrido pela autora, com diversas lesões, dentre elas, a lesão de disco cervical com radiculopatia (CID M-50.1), e os transtornos psiquiátricos (CID 10: F 43.0, F 41.1) vividos pela servidora ao longo do período laboral. 4.1. Ausente o nexo causal entre o acidente de trabalho e a doença incapacitante que gerou a aposentadoria por invalidez, transtorno depressivo e ansioso, a apelante autora faz jus a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, conforme a regra geral do art. 40, inc. I, da CF c/c art. 18, § 1o, da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008. 4.2. Mantida a sentença de improcedência do pedido autoral de conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados.